Tribunal: TJMT
Processo: 0019186-94.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019186-94.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLEISON MELO DE OLIVEIRA - CPF: 113.587.796-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILENA APARECIDA DA SILVA RONDON PEREIRA - CPF: 081.472.511-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA CONFIRMAR SUAS DECLARAÇÕES – TESTEMUNHA DE DEFESA QUE INFIRMA A PRETENSÃO ACUSATÓRIA –INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

1. P
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

2. C
onquanto a palavra da vítima possua especial relevância probatória nos delitos e contravenções penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, devido à clandestinidade em que costumeiramente são cometidos, para que seja suficiente a sustentar um decreto condenatório, é primordial que o relato da ofendida seja corroborado por outros elementos de convicção, o que não ocorre
in casu
, quando a ofendida não compareceu em juízo para ratificar sua narrativa extrajudicial e a única testemunha ouvida em juízo e que se recorda dos fatos refutou qualquer agressão ou ameaça por parte do acusado.

3. S
entença absolutória preservada, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

GLEISON MELO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0019186-94.2019.8.11.0055, na qual o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou improcedente a pretensão acusatória, e
absolveu
o réu
Gleison Melo de Oliveira
da

imputação da prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 [
vias de fato
], em concurso material com o delito do art. 147,
caput
, do Código Penal [
ameaça
], com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais de ID 147336389, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça pretendendo a reforma da r. sentença, para que o réu seja
condenado
tanto

pela contravenção penal de
vias de fato
(
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941) quanto pelo crime de
ameaça
,
sob o argumento de que
os elementos probatórios jungidos aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria de ambas as infrações penais.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas sob o ID 147336391, o apelado, assistido pela i. Defensoria Pública, rebate os argumentos ministeriais e
pede a manutenção da sentença absolutória, com consequente desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer disponível no ID 147954655, pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 23h30min, na residência particular situada na Rua 38, n.o 1.425-N, bairro Jardim São Domingos, na cidade de Tangará da Serra/MT, o ora apelado
GLEISON MELO DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
praticou
vias de fato
contra a vítima
Milena Aparecida da Silva Rondon Pereira
, sua ex-convivente, e ainda a
ameaçou
por palavras, prometendo ceifar-lhe a vida.

Segundo descreve o
Parquet
, o réu e a vítima relacionaram-se amorosamente durante pouco mais de um ano e dessa união adveio um filho, contudo, na data e local acima mencionados, encontrando-se já separado, o ex-casal discutiu em razão de
Milena
ter procurado o ex-convivente para pedir-lhe ajuda financeira à conta de problemas de saúde enfrentados pelo filho em comum, ocasião em que
GLEISON
se exaltou e tentou agredi-la com socos, contudo, não a atingiu, mas a arrastou pelos braços para fora da residência dizendo que se não saísse iria matá-la, diante do que a vítima revidou a agressão e só então deixou o local.

Por estes fatos,
GLEISON MELO DE OLIVEIRA
foi denunciado como incurso no art. 147,
caput
, do Código Penal [ameaça], em concurso material com a
contravenção penal
do art.
21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 [vias de fato]. Contudo, conforme relatado, ao término da instrução criminal restou absolvido de ambas as imputações, diante do que exsurge inconformado o i. órgão ministerial.

Não obstante, examinando minuciosamente o acervo probatório que instrui o feito, percebo que
a irresignação ministerial
não merece
acolhimento
, pois, conquanto na fase extraprocessual tenham sido constatados indícios da prática pelo réu do crime de ameaça e da aludida contravenção penal, os elementos probantes angariados no curso da persecução penal em juízo não foram capazes de confirmá-los com a robustez exigida para a prolação de um decreto condenatório.

Em sede policial, a vítima
Milena Aparecida da Silva Rondon Pereira
registrou boletim de ocorrência, solicitou medidas protetivas de urgência e narrou ao Delegado que, no dia do fato, procurou o ex-convivente a fim de pedir auxílio financeiro para a compra de um remédio para o filho em comum, entretanto, tal ato desagradou o acusado, que tentou agredi-la com socos, mas não conseguiu acertá-la; porém, ato contínuo,
GLEISON
a arrastou pelos braços para fora da casa e a ameaçou de morte acaso não saísse, diante do que a ofendida revidou a agressão, saindo ambos com escoriações (termo de declarações de ID 147336335 – págs. 23/24).

O acusado, por sua vez, afirmou na repartição policial que, na data fatídica, a ex-namorada chegou nervosa em sua residência, pulou o muro para adentra-la e assim que o avistou, desferiu-lhe murros e o arranhou, motivo pelo qual a segurou pelos braços, mas apenas com o intento de contê-la e de impedir que avariasse a motocicleta da vizinha que estava estacionada no local e de quem a ex-convivente sente ciúmes, jamais tendo ameaçado-a ou intencionado agredi-la, pelo contrário, ela quem se encontrava demasiado alterada e sequer o ouvia (termo de declarações de ID 147336335 – págs. 39/40).

Todavia,
nem a vítima e tampouco o réu compareceram em juízo para ratificar suas declarações extrajudiciais
, enquanto que o policial militar
Wender Silva Flores
afirmou em juízo não se recordar da ocorrência; subsistindo nos autos tão-somente o
depoimento judicial
da testemunha
Renata da Silva
, que esclareceu ter mantido um relacionamento amoroso com o ora apelado à época do fato, tanto que o entrevero narrado na denúncia teria ocorrido dentro do quintal da sua casa, onde se encontrava na companhia do réu quando a vítima pulou o muro e adentrou o imóvel chamando pelo ex-namorado, que saiu para interpelá-la, ao passo que a testemunha permaneceu dentro da casa, oportunidade na qual escutou trocas de ofensas e xingamentos entre o ex-casal, bem como
GLEISON
dizendo para a ofendida sair do local, sem visualizar ou ouvir quaisquer agressões ou ameaças.

Demais disso, destacou que o imbróglio só se encerrou com a chegada do cunhado do réu, que imediatamente levou embora a vítima, enquanto o acusado retornou para dentro do imóvel e a depoente pôde ver que estava arranhado.

Com efeito, a versão da testemunha, além de infirmar a proposição acusatória, encontra amparo no laudo do exame de corpo de delito a que se submetera o acusado, o qual atesta a ocorrência de vestígios de lesões corporais em
GLEISON
, consistentes em equimose periorbitária, edema de região parietal e escoriações nos braços, todos compatíveis com a sua narrativa extrajudicial no sentido de que fora agredido pela vítima (ID 147336335 – págs. 53/56).

Nessa conjuntura, ao fim e ao cabo, as únicas agressões efetivamente demonstradas nesses autos consistem naquelas que lesionaram o próprio réu, ao passo que nada ficou comprovado em juízo a respeito da suposta ameaça de morte proferida por
GLEISON
em face da vítima, valendo salientar que conquanto
nas infrações penais dessa natureza
, normalmente cometidas sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja firme em assentar que:
“
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.” (AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022);
no caso em exame
,
a versão da vítima não foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, demais disso,
encontra repouso em
nenhuma prova judicial
, logo, diferentemente do sustentado nas razões recursais, não há como prevalecer
in casu
, tornando impossível a pretendida condenação nos termos da denúncia.

Destarte, no contexto posto, convém ser prestigiada a conclusão da MM.a Juíza sentenciante, no sentido de que “
a fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos é gritante, pois o único indício de autoria nos autos é a afirmação da vítima na fase inquisitorial de que o acusado a agrediu e ameaçou, o que não se presta a justificar a condenação do acusado
” (ID 147336384); afinal, repita-se,
muito embora na fase extrajudicial tenham sido amealhados
indícios
do cometimento do crime de ameaça e da contravenção penal de
vias de fato
pelo apelado,
as provas concebidas em juízo não foram aptas a confirmá-los de forma segura e induvidosa
.

Destarte, julgo acertada a absolvição do apelado quanto às infrações penais imputadas na denúncia, mormente porque, como se
sabe, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher,
não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc).

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...]
é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
a palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas
, de modo que
a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
[...].” (Parecer no 000372-081/2012) “Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe [...].” (TJMT, AP NU 00006015420158110048)”
(TJMT, N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022). Grifei.

Com essas considerações, destoando da opinião exarada no parecer ministerial
,
mantenho
a absolvição

de
GLEISON MELO DE OLIVEIRA
quanto ao crime do art. 147,
caput
do Código Penal e também no que concerne à contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/2006, notifique-se a ofendida acerca do resultado deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022